Tribunal: TJPA
Processo: 0813438-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813438-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CINTIA LEAL PANTOJA

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO CONCOMITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Vitor Gabriel Pantoja Castro e Cintia Leal Pantoja contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e manteve a suspensão de ação individual, determinada de ofício, em razão de ação coletiva pendente com causa de pedir semelhante, no juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a causa de pedir das ações individual e coletiva justifica a suspensão da demanda particular, e (ii) definir se a escolha pelo ajuizamento de ação individual impede a suspensão imposta de ofício pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de pedir próxima, vinculada à lesão do direito, é comum às ações individual e coletiva, o que justifica a suspensão da demanda particular para prevenir decisões conflitantes e promover economia processual.

4.

A suspensão das ações individuais, quando há demanda coletiva sobre a mesma macro-lide, busca otimizar a celeridade e efetividade da Justiça, evitando a sobrecarga do sistema judiciário com múltiplos processos semelhantes.

5.

O direito de ajuizamento de ação individual não impede a suspensão do processo pelo juízo, considerando-se a competência para decidir sobre a conveniência do sobrestamento diante do interesse público e da racionalização da prestação jurisdicional.

6.

A aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 60 fundamenta a suspensão dos processos individuais para aguardar o julgamento da ação coletiva, permitindo, caso procedente, que a ação individual se converta em cumprimento de sentença da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A similitude da causa de pedir próxima entre ações individual e coletiva justifica a suspensão da ação individual na pendência do julgamento da ação coletiva. 2. A decisão de suspender ações individuais diante de litígio coletivo cabe ao juízo, que deve ponderar o interesse público e a eficiência judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 285-A; CDC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.549/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28.10.2009, DJe 14.12.2009.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0813438-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

AGRAVANTE:
VITOR GABRIEL PANTOJA CASTRO
e
CINTIA LEAL PANTOJA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE OUTEDA JORGE - OAB SP 176530

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
VITOR GABRIEL PANTOJA CASTRO e CINTIA LEAL PANTOJA

(ID. 16881278)
,

em face de decisão monocrática de ID. 16437692, que conheceu e desproveu o agravo de instrumento interposto contra
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
.

Recurso interposto em:
09 de novembro de 2023.

Decisão monocrática:
conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão
a quo
que determinou, de ofício, a suspensão da lide individual diante da pendência de ação coletiva.

Recurso:
de agravo interno

por
VITOR GABRIEL PANTOJA CASTRO e CINTIA LEAL PANTOJA
, anunciando que dada a diferença entre as causas de pedir da demanda coletiva e individual, não haveria necessidade de se suspender a demanda unitária, mormente diante da opção da parte autora pelo processamento da demanda particular.

Contrarrazões:
por

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A,
sustentando o provimento do recurso.

Conclusos ao gabinete em:
28 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário presencial desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0813438-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

AGRAVANTE:
VITOR GABRIEL PANTOJA CASTRO
e
CINTIA LEAL PANTOJA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE OUTEDA JORGE - OAB SP 176530

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) de decisão monocrática que não reformou decisão
a quo,
que de ofício, determinou o sobrestamento de ação particular dada a existência de ação coletiva qualificada em macro lide.

Pois bem.

Quanto a fala no que tange a causa de pedir, entendo por prudente colacionar a lição doutrinária de Luiz Guilherme Marinoni:

“(...) Costuma-se dividir a causa de pedir em remota e próxima. A primeira seria o título aquisitivo do direito (a origem do direito). Já a segunda seria a ameaça ao direito que se pretende evitar ou a violação ao direito que se pretende reparar. Assim, em uma demanda que visa à cobrança de determinada quantia em dinheiro, a causa de pedir remota seria a origem do crédito (um empréstimo, por exemplo, falando -se aí em direitos heterodeterminados), enquanto a causa de pedir próxima seria o não adimplemento, no prazo, da obrigação. Afirma -se também que algumas demandas dispensam a indicação da causa de pedir remota, exigindo apenas a próxima (a exemplo das demandas fundadas em direito real – falando -se aí em direitos autodeterminados). (...)” MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: teoria do processo, volume 2 [livro eletrônico]/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart, Daniel Mitidiero.–3. ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais
, 2017.

A despeito da fala recursal de que as causas de pedir entre a ações individuais e coletivas são distintas, a bem da verdade, guardam mais que similitudes. Como dito, a causa de pedir remota, embora diversa entre as demandas (a incidência normativa aplicável), a causa de pedir próxima (a lesão fática do direito) é comum às duas: existência e exposição aos eventos nocivos.

Desta feita, partindo da premissa acima, nasce a necessidade de se compatibilizar o direito ao acesso à justiça com os ditames de um processo econômico, efetivo e célere. Isso porque, de nada, ou muito pouco adiantaria à Parte o direito ao ajuizamento de demanda particular
– em perspectiva de massa –
se o judiciário (mormente os Juízos de 1º grau e Tribunais) estiver sobrecarregado das mesmas demandas e não lograr em julgá-las.

Por esta razão é que, fundada a tese do Tema 60 / STJ, o referencial de decidir é que:

“(...) Atualizando-se a interpretação jurisprudencial, de modo a adequar-se às exigências da realidade processual de agora, deve-se interpretar o disposto no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, preservando o direito de ajuizamento da pretensão individual na pendência de ação coletiva, mas suspendendo-se o prosseguimento desses processos individuais, para o aguardo do julgamento de processo de ação coletiva que contenha a mesma macro-lide.

A suspensão do processo individual pode perfeitamente dar-se já ao início, assim que ajuizado, porque, diante do julgamento da tese central na Ação Civil Pública, o processo individual poderá ser julgado de plano, por sentença liminar de mérito (CPC, art. 285-A), para a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na Ação Civil Pública, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a conversão da ação individual em cumprimento de sentença da ação coletiva.

(...)

Mas a faculdade de suspensão, nos casos multitudinários abre-se ao Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça, que se frustra se estrangulada por processos individuais multitudinários, contendo a mesma e única lide, de modo que válida a determinação de suspensão do processo individual, no aguardo do julgamento da macro-lide trazida no processo de ação coletiva.

(...) ” (REsp n. 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009, DJe de 14/12/2009.)

Desta forma, o que é dado ao autor da ação particular e decidir sobre o
ajuizamento
ou não, sendo, contudo, de competência do Juízo, decidir inclusive de ofício a respeito do
prosseguimento
ou não da lide individual, já sendo-lhe contraproducente permitir o duplo prosseguimento.

P
or todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 16437692 que não reformou a decisão de 1º grau que havia suspendido de ofício o tramitar de ação individual na pendência de prosseguimento de ação pública.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024